Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Exequente SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o pedido de reconsideração de ID 39277466, formulado por ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS, por intermédio do advogado Dr. FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, OAB/DF 15.979, para que os “seus haveres” sejam depositados em sua conta funcional. 2. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição de ID 39864974, do SINDICATO DOS MÉDICOS, e seus anexos (ID 39864975, ID 39864976 e ID 39864977), referentes às contas homologadas e adequadas à Portaria GPR 7/2019 deste Tribunal, e têm por fim viabilizar a expedição dos requisitórios de pagamento. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator